Tribunal: TJES
Processo: 5000667-33.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000667-33.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DAVI ROSARIO DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5000667-33.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DAVI ROSARIO DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: THATIANA ALMEIDA SANTOS - ES23803

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar em favor de
DAVI ROSÁRIO DOS SANTOS
, o qual, denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal fim majorado (artigos 33 e 35, ambos c/c artigo 40, incisos IV e VI, da Lei 11.343/06), teve sua prisão preventiva decretada pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, ora autoridade apontada como coatora.

Sustenta a impetrante em sua exordial, que resta configurado excesso de prazo na segregação, vez que detido desde 04 de outubro de 2019 sem que sequer tenha se findado a instrução processual.

Invoca, ademais, a inexistência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, fato que ensejaria ao paciente a concessão da liberdade provisória ou, ao menos, a instauração de medidas cautelares menos gravosas (artigo 319 do CPP), diante de suas condições pessoais favoráveis.

A inicial foi instruída com documentos.

O pedido liminar foi indeferido.

As informações de estilo foram devidamente prestadas.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração ou, caso superado tal ponto, pela denegação da ordem.

É o relatório em resumo. Em mesa para julgamento.

Vitória/ES, 10 de março de 2022.

ADALTO DIAS TRISTÃO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
PROCESSO Nº
5000667-33.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DAVI ROSÁRIO DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: THATIANA ALMEIDA SANTOS - ES23803

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
em favor de
DAVI ROSÁRIO DOS SANTOS
, o qual, denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico (arts. 33 e 35, ambos c/c art. 40, IV e VI) incêndio majorado (art. 250, § 1º, "c") e organização criminosa (art 2°, "
caput
" c/c § 2°, § 3° e § 4 , inciso I e IV, da lei 12.850/2013), teve sua prisão preventiva decretada pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Serra.

Sustenta o impetrante que resta configurado o excesso de prazo na segregação, vez que detido desde 4 de outubro de 2019 sem que sequer tenha se findado a instrução processual.

Invoca, ademais, a inexistência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, fato que ensejaria ao paciente a concessão da liberdade provisória ou, ao menos, a instauração de medidas cautelares menos gravosas (art. 319 do CPP), diante de suas condições pessoais favoráveis.

Pois bem.

Ao apreciar o pedido liminar, já havia sido destacado que os supostos crimes cometidos pelo paciente são punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (4) anos, de modo que presente a regra estabelecida no inciso I, do artigo 313, do CPP.

Não bastasse isso, possível constatar a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria dos crimes em questão, conforme se vê
na transcrição de interceptações telefônicas que mostram o envolvimento do paciente na comercialização de drogas e demais documentos constantes dos autos de primeiro grau (id. 2073838).

Ve
rifica-se, ainda, que também restou demonstrada, pelo menos até este instante, a necessidade de garantir a ordem pública, como bem assentado pela MM.ª Juíza
a quo
, senão vejamos:

[...]

A periculosidade dos acusados, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime teria sido cometido, embasaram a custódia cautelar no resguardo da ordem pública, haja vista que a sociedade não pode ficar exposta a toda sorte de atos semelhantes, e à mercê de quem, pelo que consta, se mostra extremamente destemido.

[...]

também indícios suficientes quanto à sua origem houve indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva pois os elementos nos autos revelam a possibilidade de que os acusados fazem parte/integram uma organização criminosa organizada e estruturada, denominada PCV (Primeiro Comando de Vitória/ES) e que tem por finalidade a prática de crimes diversos; a referida organização criminosa conta com a utilização de armas de fogo de alto poder lesivo, bem como a participação de adolescentes e por fim, que encontram-se associados para atividades relacionadas ao tráfico de drogas, que constitui a principal fonte de renda da organização criminosa descrita.
(1971441).

Assim, estão presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, 313, I e 315, todos do CPP, bem como não se mostra conveniente substituí-la por medidas cautelares diversas.

Nesse sentido é o entendimento do colendo
STJ
:

[...] tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura (
STJ
, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJe 27.10.2021).

Cumpre registrar, também, ser irrelevante a existência de circunstâncias pessoais favoráveis quando a segregação cautelar atende, rigorosamente, todos os requisitos legais exigidos para a prisão preventiva.

Neste sentido, cumpre registrar que
“eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem tem força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão”
(TJES, Habeas Corpus, 0022643-21.2021.8.08.0000, Des.ª Elisabeth Lordes, primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 17.11.2021).

Por fim, no tocante ao excesso de prazo, ressalto que o tema deve ser examinado à luz do princípio constitucional da proporcionalidade, tendo em conta a complexidade do feito, o comportamento do litigante e a atuação do órgão jurisdicional.

No caso, observa-se a complexidade da demanda penal originária no que diz respeito à suposta prática de crimes complexos, eis que executados no contexto do tráfico de drogas e envolvendo, ao menos em tese, outros trinta e seis (36) acusados.

Por todo o exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS
Nº 5000667-33.2022.8.08.0000

PACIENTE: DAVI ROSÁRIO DOS SANTOS

Advogada Impetrante: THATIANA ALMEIDA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

V O T O

Conforme relatado,
trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar em favor de
DAVI ROSÁRIO DOS SANTOS
, o qual, denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal fim majorado (artigos 33 e 35, ambos c/c artigo 40, incisos IV e VI, da Lei 11.343/06), teve sua prisão preventiva decretada pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, ora autoridade apontada como coatora.

Sustenta a impetrante em sua exordial, que resta configurado excesso de prazo na segregação, vez que detido desde 04 de outubro de 2019 sem que sequer tenha se findado a instrução processual.

Invoca, ademais, a inexistência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, fato que ensejaria ao paciente a concessão da liberdade provisória ou, ao menos, a instauração de medidas cautelares menos gravosas (artigo 319 do CPP), diante de suas condições pessoais favoráveis.

A inicial foi instruída com documentos.

O pedido liminar foi indeferido.

As informações de estilo foram devidamente prestadas. Nelas constam que:

“(...) O paciente Davi, foi incluído no aditamento da denúncia em fls. 720/748, pela prática dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35, ambos c/c o artigo 40, incisos IV e VI, todos da lei n° 11.343/06, o aditamento foi recebido em fls. 830/833, o denunciado foi devidamente citado em fls. 1.023, e Davi apresentou sua defesa prévia em fls. 1374/1375.

A defesa de Davi requereu o relaxamento e revogação da prisão preventiva do paciente, fls. 1.747/1754. Registro que Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente Davi e ainda dos seguintes acusados: Almir Pereira Da Cruz, Robson Da Vitória Dos Santos, Wesley Andrade Ferreira, Fernando Moraes Pereira Bento, Jaderson Barbosa Alves, Carlos André Mendonca De Jesus, Felipe Dos Santos Dantas, Guilherme De Souza Sodré, Geovani De Andrade Bento, Marcos Vinícius Guimarães Da Silva, Letícia Dos Santos Bolis, Íris Da Silva Oliveira - Prisão Domiciliar, Maxsuel Pereira Batista, Fabrício Rocha Da Silva, Carlos Alberto Furtado Da Silva, João De Andrade, Fernando Moraes Pereira Pimenta, Alan Hércules Barbosa, Alexandre Rodrigues De Souza, Daniel Severo Dionísio, Diógenes Loureiro Araújo, Felipe Bispo Fonseca, Felipe Das Neves Do Nascimento, Franciani Dos Santos Machado, Geraldo Carlos De Souza Gomes, Glauco Da Silva De Souza, Grace Mary Ribeiro Cabido, Diogo Santos, Igor Nascimento Dos Santos, Jadzon Correa Santos, João Vitor De Souza Rosário, Jozinei Francisco Da Silva, Kaio Gabriel Lyra Delgado, Maxsuelder Coelho Etienne, Mike Marcelino Dos Santos, Pablo De Jesus Santos Rosa, Rayan Costa Emerenciano Coutinho, Rayner Rodrigues Silva, Silas Faria Dos Santos, Victor Custódio Verdam, Wellington Gomes Dos Santos, Wesley Santos Silva, Gabriel Goncalves Silva, Fabrício Dos Santos, Bruno Gonçalves Pereira Braga, Rodrigo Machado Maciel, outros acusado pela prática dos crimes previstos nos artigos 250, § 1°, alínea "c" do CPB e art. 2º, “caput” c/c §2º, §3º e §4º, incisos I e IV da lei 12.850/2013, na forma do art. 70 do estatuto repressivo e artigos 33 e 35, ambos c/c o art. 40, incisos IV e VI, todos da lei nº 11.343/06; e artigo 163, parágrafo único, III, do CPB, e art. 244- B da lei 8.069/90.

Analisando os autos, informo o que se segue: Consta da denúncia que, além do atentado descrito, a associação criminosa composta pelos acusados praticou outros dois atentados na Grande Vitória, sendo um no dia 20/02/2019, onde um veículo HB20 foi incendiado – fato ocorrido no bairro Joana Darc, Vitória/ES, e outro na empresa “Vivo Sabor Alimentação” (situada no bairro Itacibá, Cariacica/ES), ocorrido no dia 17/02/2019. Consta da denúncia que, nesta oportunidade, os criminosos armados com pistolas e fuzis invadiram a sede da empresa, a qual é responsável pela alimentação dos internos de alguns dos presídios deste estado, tais como PSMA II, PSVV, CDPV II, PAES e CDPG (ambos os atentados estão sendo apurados em procedimentos diversos). A denúncia de fls. 02/07 narra a conduta e a função de cada um dos acusados, de forma individualizada, na organização criminosa.

A periculosidade dos acusados, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime teria sido cometido, embasaram a custódia cautelar no resguardo da ordem pública, haja vista que a sociedade não pode ficar exposta a toda sorte de atos semelhantes, e à mercê de quem, pelo que consta, se mostra extremamente destemido. Diante dessa quadro, considerando a espécie, a prova de materialidade do crime que está evidenciada através do Boletim de Ocorrência que inaugura os autos do pedido cautelar de número 0012927-88.2019.8.08.0048, Autos de Apreensões, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, depoimentos que constam no Inquérito Policial, bem como a transcrição de diversos trechos oriundos da interceptação telefônica e também indícios suficientes quanto à sua origem houve indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva pois os elementos nos autos revelam a possibilidade de que os acusados fazem parte/integram uma organização criminosa organizada e estruturada, denominada PCV (Primeiro Comando de Vitória/ES) e que tem por finalidade a prática de crimes diversos; a referida organização criminosa conta com a utilização de armas de fogo de alto poder lesivo, bem como a participação de adolescentes e por fim, que encontram-se associados para atividades relacionadas ao tráfico de drogas, que constitui a principal fonte de renda da organização criminosa descrita. (...)”

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração ou,
caso superado tal ponto, pela denegação da ordem.

Pois bem.

De plano, entendo que o caso é de conhecimento parcial do presente
writ
, por ser inviável a análise quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva.

Compulsando os autos, percebe-se que não foi colacionada cópia da decisão de decretação da prisão preventiva de David.

A ausência de tal documento obsta, por certo, o conhecimento do pedido de revogação da custódia cautelar, sendo irrelevante, contudo, ao exame do pleito de relaxamento desta, por excesso de prazo.

Ora, com a devida vênia, chega a ser desnecessário consignar que, para se analisar a legalidade de um ato judicial, o primeiro passo é ter acesso a ele, ou seja, lê-lo, de modo a se aferir a sua harmonia ou não com o ordenamento jurídico.

Ademais, é de notório conhecimento que a ação de
habeas corpus
é de rito célere e abreviado, desprovida de fase instrutória, de modo que compete ao impetrante instruir o feito com todos os documentos que se mostrem necessários à segura aferição do alegado constrangimento ilegal, sob pena de, frise-se, estando os autos mal instruídos, o
writ
não poder ser conhecido.

Destarte, impõe-se, de fato, o não conhecimento do pedido de revogação da prisão, uma vez que, para sua análise, por óbvio se faz necessário o exame da decisão que a decretou, o que não é possível no caso dos autos, dada a insuficiência da instrução do presente
writ.

Nesse sentido, trago julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. SUPOSTA ILEGALIDADE NO DECRETO PRISIONAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA
. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS E DE CRIMES EM APURAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO.

1. A Defesa não juntou aos autos cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente, de modo que não é possível analisar a suposta ilegalidade do Decreto prisional, na medida em que o
writ
foi mal instruído
. [...]
5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem, com recomendação de urgência no julgamento do Paciente
. (
STJ
; HC 691.596; Proc. 2021/0285830-8; RS; Sexta Turma; Relª Min. LAURITA VAZ; Julg. 28/09/2021; DJE 04/10/2021, meu grifo).

Deste modo, quanto ao pedido de revogação da prisão, diante da instrução deficiente do
writ
, que não permite o seguro exame meritório do pedido exordial, concluo ser impossível o conhecimento da presente ação neste ponto.

Assim, passo à análise do mérito recursal, quanto à parte do
writ
que deve ser conhecida.

Almeja o impetrante, o relaxamento da prisão preventiva do paciente, por excesso de prazo na formação da culpa.

Após analisar detidamente os autos, tenho que a ordem deve ser denegada.

Pois bem.

De início, ressalto corroborar com o vasto entendimento jurisprudencial e doutrinário, de que a configuração de excesso de prazo na formação da culpa não se atrela somente ao somatório aritmético dos prazos legais previstos nas legislações penal e processual penal pátrias.

Assim, outras circunstâncias, como a pluralidade de réus e de crimes, a complexidade das investigações e do feito, a necessidade de realização de diligências, e o comportamento das partes, podem dilatar o andamento processual, devendo, pois, serem ponderadas para a aferição de eventual coação ilegal à luz da aplicação do princípio da razoabilidade.

No caso em análise, verifica-se que o processo tramita dentro dos limites do razoável, em razão da complexidade da causa, evidenciada pela pluralidade de crimes em apuração e de réus (quarenta e seis acusados), com defensores diversos, além da necessidade de citação por edital de alguns deles e formulação de diversos pedidos de liberdade no curso do feito. Tais circunstâncias justificam o alongamento da instrução criminal.

Nesse diapasão:

“(...)
1. O constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificável, o que não se perfaz na hipótese, em que a complexidade do feito, evidenciada na pluralidade de réus (sete denunciados), patrocinados por diferentes defensores, bem como na pluralidade de crimes (organização criminosa, tráfico de drogas e tortura), afasta a ideia de paralisação ou demora indevida na formação da culpa
. (...)” (
STJ,
AgRg no RHC 142.736/MT, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021, meu grifo).

“(...)
4. Na hipótese, o feito segue trâmite razoável em relação à sua complexidade, eis que se trata de processo que contava, inicialmente, com 5 réus e apuração de estrutura de associação criminosa de alto vulto, havendo, portanto, pluralidade de fatos a serem analisados. Ademais, não se verificou desídia por parte do Juízo de origem na condução do feito
. (...)” (
STJ,
AgRg no HC 645.642/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021; meu grifo).

“(...)
2. Na espécie, fica afastado, ao menos por ora, o excesso de prazo, notadamente porque, a despeito de acumular as funções de duas varas em comarcas distintas, o Magistrado de primeiro grau não age com desídia na condução do feito, conforme se denota da quantidade de atos praticados e da distância temporal entre eles. Além de se tratar de crime de extrema gravidade, o elastecimento do trâmite processual é justificado pela pluralidade de réus, com a necessidade de citação por edital de um deles, pela demora das defesas em apresentar resposta à acusação e pela formulação de pedidos de liberdade no curso do feito. Ademais, verificou-se que a audiência de instrução foi designada para o próximo mês, a indicar o iminente encerramento da fase de
judicium accusationis
dos autos
. (...)” (
STJ,
AgRg no RHC 137.221/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020; meu grifo).

Assim, não há que se falar, pelo menos por ora, em ilegalidade da prisão em razão do excesso de prazo na formação da culpa.

Outro não foi o entendimento do nobre Procurador de Justiça

BENEDITO LEONARDO SENATORE:

“(...) Seja como for, a simples leitura do Aditamento, trazido à colação na impetração, dá conta de complexa operação policial, intitulada Leviatã, no bojo da qual se descortinou gigantesca organização criminosa, orquestrada para a prática de tráfico de entorpecentes e crimes correlatos, alguns dotados de grande violência, sendo o Paciente apontado como envolvido direto na traficância, além de ser um dos que mantinha contato direto, estando associado com traficantes de Carapina, ou seja, um dos pivôs de todo esquema desarticulado pela aludida operação.

No polo passivo da demanda criminal foram alocadas mais de duas dezenas de acusados, pelo que se mostra inequívoca a necessidade de dilação dos prazos necessários à movimentação processual, dada a inegável complexidade da causa, que inviabiliza por completo a mera soma aritmética de prazos, face às concessões decorrentes do princípio da razoabilidade. (...)”

Por fim, ressalto que a eventual presença de condições pessoais favoráveis, por si só, não constitui motivo que desautorize a manutenção da prisão cautelar.

Ante o exposto, não vislumbrando constrangimento ilegal,
CONHEÇO EM PARTE DO
HABEAS CORPUS
E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
recomendando, contudo, urgência no julgamento do paciente
.

É o voto

EMENTA

HABEAS CORPUS
Nº 5000667-33.2022.8.08.0000

PACIENTE: DAVI ROSÁRIO DOS SANTOS

Advogada Impetrante: THATIANA ALMEIDA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

EMENTA: TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO.
WRIT
MAL INSTRUÍDO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DA DECISÃO FUSTIGADA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS QUE COMPETE AO IMPETRANTE. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS E DE CRIMES EM APURAÇÃO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO.

É dever da impetração instruir a inicial com todos os documentos comprobatórios de suas alegações, por não comportar o procedimento estreito do
habeas corpus
qualquer dilação probatória. Ausente cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, inviável o conhecimento da tese referente a inexistência dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP.
Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade. Verifica-se que o processo tramita dentro dos limites do razoável, em razão da complexidade da causa, evidenciada pela pluralidade de crimes em apuração e de réus (quarenta e seis acusados), com defensores diversos, além da necessidade de citação por edital de alguns deles e formulação de diversos pedidos de liberdade no curso do feito. Tais circunstâncias justificam o alongamento da instrução criminal. Somente condições subjetivas favoráveis não permitem a revogação do decreto da prisão preventiva.
Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada, com recomendação.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 5000667-33.2022.8.08.0000, em que é paciente DAVI ROSÁRIO DOS SANTOS, sendo autoridade coatora o JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, CONHECER EM PARTE DO HABEAS CORPUS, E DA EXTENSÃO CONHECIDA, DENEGAR A ORDEM, COM RECOMENDAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2022. PRESIDENTE/RELATOR